Tribunal: TJPA
Processo: 0863946-13.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863946-13.2023.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: KELLY DE CARVALHO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANOS MORAIS E ASTREINTES MANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de exame PET-CT Scan Oncológico prescrito à paciente acometida por neoplasia maligna de mama triplo negativo, condenando a requerida ao pagamento de danos morais e multa pelo descumprimento de tutela de urgência.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura do exame PET-CT com fundamento no rol da ANS e nas Diretrizes de Utilização Técnica – DUT é legítima; (ii) saber se a recusa indevida configura dano moral indenizável; e (iii) saber se a multa cominatória fixada em tutela de urgência mostra-se proporcional e adequada.

III. Razões de decidir
3. A Lei nº 14.454/2022 mitigou a taxatividade do rol da ANS, assegurando cobertura de tratamento ou procedimento prescrito pelo médico assistente quando demonstrada sua eficácia científica ou houver recomendação de órgãos técnicos especializados.
4. A existência de expressa prescrição médica para realização do exame PET-CT destinado à avaliação diagnóstica e terapêutica de neoplasia maligna evidencia a necessidade do procedimento, não podendo critérios administrativos da ANS prevalecer sobre a preservação da saúde e da vida do paciente.
5. As Diretrizes de Utilização Técnica – DUT possuem natureza organizadora e não podem impedir técnicas diagnósticas essenciais ao tratamento de doença coberta contratualmente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A recusa injustificada de cobertura de exame indispensável ao tratamento oncológico extrapola o mero inadimplemento contratual e enseja dano moral indenizável, diante do agravamento da angústia e insegurança da paciente acometida por doença grave.
7. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes análogos.
8. A multa diária fixada para cumprimento da tutela de urgência mostrou-se adequada diante do descumprimento da ordem judicial por período superior a 45 dias, inexistindo excesso ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura de exame PET-CT oncológico prescrito por médico assistente, fundada exclusivamente no rol da ANS ou em Diretrizes de Utilização Técnica, revela-se abusiva quando demonstrada a necessidade clínica do procedimento. 2. A recusa indevida de cobertura de exame essencial ao tratamento de neoplasia maligna configura dano moral indenizável. 3. É legítima a manutenção das astreintes quando evidenciado o descumprimento injustificado da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10, §13; CPC, arts. 300 e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.108.594/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2.137.002/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0863946-13.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADA:
KELLY DE CARVALHO RODRIGUES

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Na origem,
KELLY DE CARVALHO RODRIGUES
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência em face de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
., alegando ser beneficiária de plano de saúde administrado pela requerida e ter sido diagnosticada com neoplasia maligna de mama triplo negativo, estágio clínico III, necessitando da realização do exame PET-CT Scan Oncológico para elucidação diagnóstica e definição do tratamento adequado. Sustentou que o procedimento foi indevidamente negado pela operadora sob o fundamento de ausência de preenchimento das Diretrizes de Utilização Técnica – DUT da ANS.

O Juízo plantonista deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorizasse ou realizasse o exame PET-CT Scan, ou, subsidiariamente, efetuasse o reembolso da autora pela realização particular do procedimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação (ID 18450708), defendendo, em síntese, a taxatividade do rol da ANS, a ausência de preenchimento das DUTs para cobertura obrigatória do exame, a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, bem como a impossibilidade de imposição de astreintes.

Sobreveio sentença (ID 18450777) julgando procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, condenar a requerida ao pagamento da multa pelo descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação (ID 18450778) sustentando, em síntese, a observância obrigatória das Diretrizes de Utilização da ANS, a taxatividade do rol de procedimentos, a inexistência de ilicitude na negativa de cobertura, a ausência de dano moral e a necessidade de redução ou exclusão das astreintes.

Apresentadas contrarrazões (ID 18450785), a autora pugnou pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 22617039).

Em decisão monocrática (ID 22966589) o relator conheceu e negou provimento à apelação, ao fundamento de que a negativa de cobertura do exame PET-SCAN mostrou-se abusiva diante da indicação médica expressa, da natureza da enfermidade e da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, mantendo-se, ainda, a condenação por danos morais e a multa pelo descumprimento da tutela de urgência.

Contra essa decisão, a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
interpôs o presente agravo interno (ID 23493052), sustentando, em síntese: a obrigatoriedade de observância das Diretrizes de Utilização Técnica – DUT e do rol taxativo da ANS; a inexistência de cobertura obrigatória para o exame requerido; a licitude da negativa de autorização; a ausência de configuração de danos morais; e a necessidade de afastamento ou redução das astreintes, sob alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento à apelação ou, subsidiariamente, reduzidos os valores arbitrados a título de danos morais e multa coercitiva.

No curso do processamento do recurso, a patrona da agravada informou o falecimento de
KELLY DE CARVALHO RODRIGUES
, juntando aos autos a respectiva certidão de óbito (ID 23524102).

Em razão disso, em decisão (ID 25349323) foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de 03 (três) meses, com a intimação pessoal dos herdeiros para manifestação acerca do interesse na sucessão processual e promoção da respectiva habilitação, consignando-se, ainda, a possibilidade de intimação por edital em caso de frustração da diligência pessoal.

Expedida a intimação pessoal dos sucessores da agravada para manifestação quanto ao interesse na sucessão processual, o aviso de recebimento retornou frustrado (ID 26129167). Diante disso, a Unidade de Processamento Judicial procedeu à intimação por edital dos eventuais herdeiros da parte falecida, nos termos anteriormente determinados (ID 26236875).

Posteriormente, certificou-se o decurso do prazo legal sem qualquer manifestação dos sucessores ou interessados na habilitação processual (ID 29680855).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno.

Registro, inicialmente, que, no curso do processamento recursal, foi comunicado o falecimento da agravada KELLY DE CARVALHO RODRIGUES, tendo sido juntada aos autos a respectiva certidão de óbito.

Diante disso, determinou-se a suspensão do feito pelo prazo legal, com a intimação pessoal dos eventuais sucessores para manifestação quanto ao interesse na sucessão processual e promoção da respectiva habilitação. Restando infrutífera a intimação pessoal, procedeu-se à intimação por edital, nos termos anteriormente determinados.

Não obstante as diligências realizadas, transcorreu in albis o prazo legal, sem qualquer manifestação dos sucessores da parte falecida, conforme certificado nos autos.

Nesse contexto, considerando que o presente recurso foi interposto exclusivamente pela parte ré/agravante, inexistindo recurso pendente de apreciação formulado pela agravada falecida, bem como diante da ausência de habilitação dos sucessores processuais após regular tentativa de intimação, não há impedimento ao prosseguimento do feito.

Assim, passo ao exame do mérito do agravo interno, independentemente da apresentação de contrarrazões pela agravada.

II. Fundamentação

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se merece reforma a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da operadora de plano de saúde, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura do exame PET-CT Scan Oncológico, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e de multa pelo descumprimento da tutela de urgência.

A agravante sustenta, em síntese, a obrigatoriedade de observância das Diretrizes de Utilização Técnica – DUT e do rol taxativo da ANS, alegando a inexistência de cobertura obrigatória para o procedimento requerido, bem como a ausência de ato ilícito apto a ensejar danos morais.

No que consiste a taxatividade do rol da ANS, a partir da edição da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, o legislador mitigou expressamente a tese da taxatividade do rol da ANS, estabelecendo em seu art. 10, §13 o seguinte:

Art. 10. [...]

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Portanto, ficou positivada a natureza exemplificativa do rol de procedimentos da ANS, cabendo às operadoras de saúde autorizarem tratamentos prescritos pelo médico assistente quando presentes os requisitos legais.

Conforme consignado na decisão monocrática agravada, restou devidamente demonstrado nos autos que a agravada foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama triplo negativo, enfermidade de elevada agressividade, havendo expressa indicação médica para realização do exame PET-CT Scan Oncológico, destinado à elucidação diagnóstica, avaliação da extensão da doença e definição da terapêutica adequada.

Quanto ao fundamento utilizado pela operadora para a negativa de cobertura, consistente na ausência de preenchimento das Diretrizes de Utilização Técnica – DUT previstas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, verifica-se que tal circunstância, por si só, não é suficiente para legitimar a recusa do procedimento prescrito pelo médico assistente, especialmente diante da gravidade do quadro clínico apresentado pela paciente.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que as DUTs possuem natureza meramente organizadora, não podendo servir de óbice ao diagnóstico ou tratamento de doenças cobertas pelo contrato, especialmente em casos de neoplasias malignas:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER . NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-CT. ABUSIVIDADE. SÚMULA N. 83/STJ . DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na referida resolução.
Na hipótese de procedimento para o tratamento de câncer, a ausência de previsão no rol da ANS não afasta do plano de saúde a obrigação de custear o referido tratamento, nos termos recomendados pelo médico, com vistas à preservação da saúde do beneficiário se a doença é coberta contratualmente.
2
. "A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências."
(REsp n. 2.037 .616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.). 3 Na hipótese de recusa de oferta do tratamento de saúde, resultando em inadimplemento contratual, o reembolso tem natureza de indenização por danos materiais, não se limitando aos preços praticados pelo plano de saúde. 4 . Quanto aos danos morais, o recurso especial não comporta exame, na medida em que a pretensão demanda o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).Agravo interno improvido (STJ - AgInt no REsp: 2108594 SP 2023/0372456-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024) (grifos nossos)

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reafirmado a abusividade da negativa do exame PET-CT quando há indicação médica fundamentada, como ocorre no caso em tela, em que a paciente era portadora de neoplasia maligna de mama em estágio avançado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT ONCOLÓGICO PRESCRITO A PACIENTE JOVEM (19 ANOS) . NEGATIVA FUNDADA EM ROL DA ANS E DUT 60. CARÁTER DO ROL (TAXATIVIDADE MITIGADA). PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ABUSIVIDADE DA RECUSA . ART. 300 DO CPC: PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PERICULUM IN MORA INVERSO AFASTADO. MANUTENÇÃO DA TUTELA QUE DETERMINA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO EM 48H . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que determinou a operadora do plano de saúde a autorizar e custear exame PET-CT oncológico, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) Se a negativa de cobertura baseada na ausência de preenchimento da DUT 60 e no rol da ANS se sustenta frente à prescrição médica expressa; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a tutela de urgência; (iii) se há periculum in mora inverso apto a obstar a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A jurisprudência do STJ firmou que, embora o rol da ANS seja em regra taxativo, admite-se mitigação quando preenchidos os critérios definidos pela Segunda Seção e, após a Lei 14 .454/2022, quando presentes as condições legais, não podendo as DUT restringir exame essencial indicado pelo médico assistente
(REsp 2.057.897/SP; AgInt no REsp 2.137 .002/SP).
No caso, a prescrição médica fundamentada evidencia a probabilidade do direito; o perigo de dano é patente, pois a negativa compromete a elucidação diagnóstica e a condução terapêutica.
Tese de periculum in mora inverso rejeitada: impacto econômico genérico não prevalece sobre o direito à saúde e a finalidade do contrato ( CDC).

IV . DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator – Presidente, Des . Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08071523120258140000 31553738, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Portanto, a escolha da melhor técnica diagnóstica ou terapêutica cabe ao médico assistente e não à operadora do plano de saúde. A recusa baseada em critérios administrativos da ANS revela-se abusiva por colocar em risco o objeto do contrato, que é a preservação da saúde e da vida do segurado.

Também não merece acolhimento a insurgência quanto à condenação por danos morais.

No caso concreto, a recusa indevida de cobertura do exame PET-CT Scan Oncológico extrapolou o mero inadimplemento contratual, sobretudo porque a agravada era paciente acometida por neoplasia maligna agressiva, necessitando de exame essencial à definição da extensão da doença e da conduta terapêutica adequada.

A negativa injustificada de procedimento indispensável ao acompanhamento de doença grave intensifica a situação de aflição psicológica, insegurança e angústia do beneficiário, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA . EXAME PET-CT. TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE . ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. RECUSA ABUSIVA . DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE . REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de exame PET-CT oncológico (PET-SCAN) para o tratamento de câncer e a caracterização dos danos morais decorrentes da negativa de custeio.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS.Precedentes .

3. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual.
4. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, afastando a pretensão de compensação por danos morais, o que não é o caso dos autos . 5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante a título de danos morais fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2137002 SP 2024/0132213-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

Quanto ao valor da indenização, fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, verifico que este se mostra condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os precedentes análogos nesta Corte. Assim, não há justificativa para a sua redução.

Igualmente não prospera a irresignação quanto às astreintes.

A tutela de urgência deferida no plantão judicial determinou que a agravante autorizasse a realização do exame ou promovesse o respectivo reembolso no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária limitada a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
. Contudo, conforme reconhecido na decisão agravada, a operadora somente efetuou o reembolso após significativo lapso temporal (mais de 45 dias após o prazo inicial), evidenciando o descumprimento da ordem judicial.

Dessa forma, a multa fixada revelou-se adequada e necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, não havendo falar em excesso ou desproporcionalidade, sobretudo diante da relevância do bem jurídico tutelado e da resistência injustificada da agravante ao cumprimento da determinação judicial.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Advirtam-se as partes que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026